Tribunal: STF
Processo: ARE 1096493
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO URBANO PARA AS PESSOAS ENTRE 60 E 65 ANOS. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ECONÔMICO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA INDEVIDA NA GESTÃO DO ATO DE CONCESSÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR VERSAR SOBRE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MATÉRIA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. MULTA.



    1. Não caracteriza indevida interferência na gestão do ato de concessão norma que não acarreta alteração do equilíbrio financeiro-econômico do contrato administrativo (ADI 1.052, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17 de setembro de 2020). 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – inexistência de majoração da despesa pública provocada pelas leis impugnadas – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. É inadmissível recurso extraordinário cuja matéria constitucional articulada consiste em inovação recursal.



    4. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    5. Agravo interno desprovido.